Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000677-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: EPAMINONDAS FELICIO MATOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, CABENDO-LHE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CP
C
.
PRESENÇA DE DOCUMENTOS MÉDICOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE PARA DEFINIÇÃO DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000677-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravados EPAMINONDAS FELICIO MATOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.